Tribunal: TJMT
Processo: 1021775-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021775-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), EUNICE ALVES DE SOUSA - CPF: 396.286.711-20 (AGRAVANTE), FATEN AFIF MERHI - CPF: 832.406.831-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE POSSE É EXERCIDA POR TERCEIRA ALHEIA À LIDE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA PELA TERCEIRA REFERENTE AOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1- A pretensão da parte agravada é de imissão em determinados lotes, entretanto, observa-se que o imóvel que a agravante tem posse é diverso. Destaca-se que a possuidora dos lotes pedidos pela parte recorrida aparenta não ser a agravante, mas sim terceiro alheio à lide, que, inclusive, é autora de ação de usucapião referente aos bens.

2- Acerca da ata de constatação, em que se indicaria que a agravante exerce a posse nos imóveis objeto de litígio, afere-se que sequer é mencionado sobre qual imóvel trata. Basta simples leitura do documento.

3- A imissão na posse não deve ser deferida desde logo, devendo se realizada instrução processual com aferição de quem realmente é o possuidor do imóvel, sob pena de prejuízos irreversíveis.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021775-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EUNICE ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: FATEN AFIF MERHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EUNICE ALVES DE SOUSA
contra decisão proferida em Ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência no 1009328-08.2024.8.11.0003 -4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, em que se deferiu a imissão.

Em suma, a parte agravante afirma que “
A presente lide objetiva a imissão da posse dos Lotes n.o 9-B e 9-C, conforme narrado na peça exordial. Todavia, a Agravante reside no Lote n.o 9-D da Quadra n.o 30, registrado sob a matrícula n.o 81.272 há mais de 20 (vinte) anos
”.

Sustenta que “
os lotes sub judice já são objeto de usucapião desde o ano de 2023, em data anterior a alienação do bem, conforme se vê junto ao processo n. 1007830-08.2023.8.11.0003, sendo a Autora, e real possuidora a Sra. JOSENICE ALVES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF n. 822.598.011-53”.

Diz que “
é pessoa idosa, possuindo atualmente 69 (sessenta e nove) anos”.

Requer liminar para suspender a decisão agravada, com provimento ao final (id. 231762198).

A liminar foi deferida (id. 232254175).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 236146182).

A douta Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse (id. 243445679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EUNICE ALVES DE SOUSA
contra decisão proferida em Ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência no 1009328-08.2024.8.11.0003 -4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, em que se deferiu a imissão.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de imissão na posse, onde a parta autora busca a concessão de medida liminar para ser imitida na posse de imóveis adquiridos por meio de escritura pública de compra e venda.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Feito distribuído, originalmente, ao juízo da Quarta Vara Cível que, ao argumento de suspeição, declinou da competência ao Magistrado Substituto.

Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300, do Código de Processo Civil, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao apreciar o tema, válidos são os esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos:

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858)

Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito da parte requerente. Sobre este requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior:

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2015. vol. 02. p. 595-596)

Por sua vez, no que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista:

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.

In casu, entendo que há fumus boni iuris no requerimento liminar de imissão na posse formulado pela parte requerente.

Isso porque, compulsando o caderno processual, constata-se que a propriedade dos imóveis, objeto da lide, foi consolidada em nome da parte autora por meio da Escritura Pública de Compra e Venda (id. 153227892). Verifica-se, também, que a Escritura Pública foi devidamente registrada na matrícula do imóvel. (id. 153226236)

Assim sendo, foi comprovado o domínio do bem pela parte demandante, bem como restou demonstrada a posse injusta da parte requerida, pois inexistente justo título que a ampare, conforme notificação extrajudicial no id. 153226233 e 153226235.

Além disso, o perigo da demora é latente, uma vez que a parte autora encontra-se privada do exercício dos direitos inerentes à propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE- PROPRIEDADE - PROVA - TUTELA JURÍDICA CONFIRMADA. É legítima a tutela jurídica de imissão na posse que garante ao proprietário o direito de sequela que lhe é inerente (ius possidendi), ante prova, por ele produzida, do domínio, e do não exercício da posse até então, não havendo falar em colisão com o direito de moradia de pessoa que ocupa o imóvel, mas sim em prevalência do direito de propriedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.044601-7/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2023, publicação da súmula em 27/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE ABRITRAMENTO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a concessão de liminar em ações petitórias, é necessário que sejam comprovados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"). E, no que se refere especificamente ao pressuposto do "fumus boni iuris", exige-se a comprovação da titularidade do domínio pelo autor da ação petitória, a individualização do bem, e a posse injusta perpetrada pela parte ré (nesse sentido: STJ, REsp 1060259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. em 04/04/2017, DJe 04/05/2017). Demonstrada a titularidade do domínio pelo autor, a individualização do bem, e a posse injusta perpetrada pela parte ré, a manutenção do deferimento da imissão na posse é medida que se impõe. Para que a parte requerida realize a desocupação do imóvel, imperiosa a fixação de prazo hábil para o cumprimento da obrigação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.259033-3/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

Ante ao exposto, determino a desocupação voluntária do bem em litígio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição mandado de imissão na posse.

Cite como requer.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

Observa-se da inicial que a pretensão da parte agravada é de imissão nos lotes 9-B e 9-C, entretanto, observa-se que o imóvel que a agravante tem posse é o 9-D, conforme documentação carreada aos autos (id. 231767154).

Inclusive, referido lote tem matrícula separada daquele vinculado à escritura. A matrícula do 9-D é a 81.272, enquanto que a da agravada são 45037 e 45038, referente aos lotes 9-B e 9-C (id. 153226236; id. 153226237).

Destaca-se que a possuidora dos lotes 9-B e 9-C aparenta não ser a agravante, mas sim a pessoa de Josenice Alves de Oliveira, que, inclusive, é autora de ação de usucapião 1007830-08.2023.8.11.0003 referente aos imóveis (id. 231767170) e filha da recorrente.

Acerca da ata de constatação, em que se indicaria que a agravante exerce a posse nos imóveis objeto de litígio, afere-se que sequer é mencionado sobre qual imóvel trata. Basta simples leitura do documento (id. 236147187).

O fato de o imóvel de posse da agravante, 9-D, estar em propriedade de terceiro, Daniel Dias de Souza, não afasta o direito de defesa possessória pela recorrente, ainda mais quando evidenciado que seu imóvel não tem qualquer relação com os de propriedade dos recorridos, que pretendem a imissão, o que revelaria, inclusive, possível ilegitimidade passiva de sua parte.

Assim, até que a questão seja melhor esclarecida, entendo que a imissão na posse não deve ser deferida desde logo, devendo se realizada instrução processual com aferição de quem realmente é o possuidor do imóvel, sob pena de prejuízos irreversíveis.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS ESSENCIAIS — PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA; E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA — QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO — RECURSO DESPROVIDO. No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, bem como que a controvérsia acerca da propriedade da área é questão a ser esclarecida mediante instrução
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018976-55.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA – NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de
prova.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016733-41.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e indefiro a imissão de posse liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024